Tribunal: TJES
Processo: 5003437-52.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003437-52.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMAR BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003437-52.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
ROSIMAR BARBOSA DA SILVA.

RECORRIDO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. ROMPIMENTO. CONTAMINAÇÃO DO RIO CRICARÉ. PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE CARACTERIZÁ-LA COMO PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA. INSUCESSO NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação reparatória ajuizada por ROSIMAR BARBOSA DA SILVA em face da SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega exercer atividade pesqueira como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição a essa atividade econômica por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7161338, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não enfrentou todas as teses lançadas na inicial. No mérito, sustenta que enquadra-se na categoria “pescadora de subsistência”, motivo pela qual faz jus às indenizações pleiteadas, razão pelo que requer a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não há ausência de deliberação pelo magistrado dos fatos e fundamentos expostos pela parte autora em sua petição inicial. E, ainda que existisse algum argumento não analisado, o magistrado não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que tenha o condão de infirmar a decisão recorrida (art. 489 do CPC).

Ausentes questões da mesma ordem, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Conforme a sentença proferida, inexiste qualquer prova nos autos capaz de provar a existência de dano sofrido pela recorrente, seja na esfera moral ou material.

Apesar de alegar ser pescadora de subsistência, não há produção de prova firme o bastante para sustentar as alegações da requerente. A única prova é o depoimento da testemunha, que, por si só, não é capaz de confirmar se a recorrente pratica a pesca como forma de subsistência, ou sua caracterização como ribeirinha.

Ademais, a parte autora poderia juntar aos autos qualquer documento hábil à demonstração do seu direito, por exemplo, notas fiscais de aquisição de insumos (linhas, anzóis etc.), comprovantes de recebimento de auxílio defeso, cadastros em sistemas públicos ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados.

Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não devem ser acolhidos seus pedidos, seja acerca da indenização por danos materiais ou morais.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)

É aceito pacificamente na jurisprudência pátria que um desastre ambiental pode gerar danos coletivos e meramente individuais reflexos daqueles, viabilizando o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas. Precedente STJ.
2)
A demonstração da atividade pesqueira profissional à época dos fatos consiste em prova imprescindível para configuração do elemento dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.
3)
Na hipótese, inexistem provas da condição de pescadora da recorrente, seja documental ou testemunhal, não tendo, pois, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.
4) Recurso desprovido.
(Apelação Cível nº 0010266-78.2018.8.08.0014; 2ª Câmara Cível; Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data: 27/08/2023).

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, e pelos demais argumentos tecidos no presente
decisum
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)